Tribunal: TJDFT
Processo: 0713527-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713527-06.2023.8.07.0000 Agravante(s) Rafael Guimarães de Azevedo e outros Agravado(s) Maria Anita Ribeiro de Oliveira e outros Plantonista Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael Guimarães de Azevedo e outros contra ato do juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 151928023 e Id 153512057 do processo de referência), no cumprimento provisório de decisão, movido por Miguel Pedro de Vasconcelos Souza em desfavor dos agravantes, processo n. 0738751-74.2022.8.07.0001, proferido nos seguintes termos: 1. Intimados a comprovarem a interposição dos agravos de instrumentos noticiados nos ID ́s 149518436 e 149744310, os executados não o fizeram, mas somente juntaram novamente documentos apresentados anteriormente. Destaco que o documento de ID 151175827, apesar de ter sido intitulado como protocolo do agravo de instrumento, trata-se de documento diverso. Ante a ausência de comprovação da interposição dos recursos mencionados, deixo de exercer o juízo de retratação. 2. Em vista do que foi informado pelo exequente no ID 150386264, aguarde-se o julgamento do agravo interno no AGI No 0743207-70.2022.8.07.0000. Após, intime-se o exequente a promover o andamento do feito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Os embargos de declaração opostos pelos executados (Id 153456633 do processo de referência) foram rejeitados pelo decisum de Id 153512057 do processo de referência. Nesta sede, em longas razões recursais (Id 45612842), os agravantes, sem elementar objetividade, aduzem argumentos compreensíveis somente pelo emprego de extraordinário esforço, aquele próprio à empatia que gera a determinação de identificar no emaranhado de palavras coloridas, negritadas, sublinhadas e pelas mais diversas formas destacadas, o interesse da parte. Empreendido com zelo o mister de compreender a pretensão recursal deduzida nos autos do presente agravo de instrumento, foi possível alcançar a compreensão de que os recorrentes buscam demonstrar ter comprovado que interpuseram os recursos mencionados no pronunciamento judicial contra que se insurge. Para tanto, discorre exaustivamente sobre matérias que parecem ser relativas a questões de mérito objeto da demanda consubstanciada no processo de origem e em outros feitos. Ao final, deduzem pedidos que creio possam ser melhor entendidos por sua literal transcrição. Ei-los: 39 – DO EXPOSTO, venha, de logo, Prestação Jurisdicional: a): na PERSPECTIVA, ENTÃO, EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE Agravo de Instrumento, ora interposto, é, no juízo de admissibilidade, cabível e tempestivo, como o sedimentam, ver retro, em itens soantes, as jurídico-legal-constitucionais Razões então arguidas: daí, ex-vi legis, os Agravantes requerem abrigo a este Agravo de Instrumento, (ante a clareza alabastrina, documentadamente demonstrada, então, de modo irredarguível, sedimentando as Temáticas, aqui, arguidas pelos ora Cinco Agravantes de Instrumento): concedendo, in limine, recepção plena ao presente Agravo de Instrumento. b): na PERSPECTIVA (FRISE-SE, DE COGNIÇÃO SUMARÍSSIMA) COM URGENTÍSSIMO PLEITO DE MEDIDA LIMINAR, QUE ASSEGURE PROVIDENCIAL EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE RECURSO, em feitio, legal-jurídico-constitucionais, deferindo-se seguintes tais Pedidos, então, também, presentemente, vindos à baila, decorrentes das extirpações, ora colimados já em vestíbulo, alumiadas por preditos Embargos de Declaração; e, assim, também, ex-vi legis, com mesmos já acima deduzidos Pleitos, sob impulsos de estes mesmos Pedidos, opportuno tempore, no azo do julgamento colegiado, os assegurar e garanti-los, sob demonstradas clarezas oriundos de mesmos cincerros já alhures tinidos: os placitando, no comando dos mesmos, então, o Excelentíssimo Desembargador-Relator, os placitando os Excelentíssimos (confrades) Desembargadores(as) que julguem esta Causa: eis os mencionados, neste ensejo, portanto, ex-vi legis, tais Pedidos: c): na PERSPECTIVA, (ENFIM, PORTANTO, DE MÉRITO) concedendo-lhe provimento, assim, nos mesmos e exatos termos recortados no pleito deduzido no requerimento, acima, na sede, então, em seu turno, da Medida Liminar: e, assim, também, ex-vi legis, com mesmos já acima deduzidos Pleitos, sob impulsos de estes mesmos Pedidos, opportuno tempore, no azo do julgamento colegiado, os assegurar e garanti-los, sob demonstradas clarezas oriundos de mesmos cincerros já alhures tinidos: os placitando, no comando dos mesmos, então, o Excelentíssimo Desembargador-Relator, os placitando Excelentíssimos (confrades) Desembargadores(as) que julguem esta Causa: eis os mencionados, neste ensejo, portanto, ex-vi legis, ditos Pedidos: d): Intimem-se neste Agravo de Instrumento as demais Partes litigantes, apontadas no frontispício deste Recurso, assegurando as existentes conexões e continências dos demais Autos lá anotados, pois este pedidos têm fulcro no Art. 58 do CPC, verbis: Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. e): determine-se o recadastramento dos Autos, em consonância com as qualificações referentes a cada parte, conforme o apontado, então, ex-vi legis. f): em tudo faça impulsionar a procedimentalidade processual incidente. MAIS OMISSÕES (NESTA INDECLINÁVEL ANGULAÇÃO DESTA CAUSA) INADMISSÍVEIS POIS DE PERSISTIREM: INCLUSIVE, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL – Aludidas OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL, os ora Cinco Embargantes de Declaração visualizam, ex-vi legis, extirparem-nas, em moldes de, então, pois, consequentemente, decorrer Prestação Jurisdicional, à luz do Direito aplicável, portanto, a se projetar, sem o ser no feitio somítico, (que, de sua vez, a referida Decisão Interlocutória, em fuga inadmissível, assim, contra legem, retira de órbita o vero exame das Temáticas postas, documentadamente comprovadas, sem que as enfrente): nestes teores, o que repercute é negatividade de Prestação Jurisdicional, salientemente. g): Tipifica-se, portanto, violações ao Art. 5o., inc. XXXV, da CF, verbis: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. DAÍ, EX-VI LEGIS, REFLETE-SE NULA EX-TUNC A JUDICAÇÃO CONTRA LEGEM QUE, NA ESPÉCIE VERTENTE, EXERCE-A, (OSTENSIVO), O ENTÃO ASSIM QUARTO SUBSTITUTO JUIZ DE PISO LUIS CARLOS DE MIRANDA: TUDO, POIS NULO EX-TUNC: DO QUE RESULTA, EX-VI LEGIS, NESTE AZO, EM 2o GRAU, A PLENITUDE DAS TEMÁTICAS, ORA REACESAS, EXAMINREM-NAS OS DES.-RELATOR E PARES: h): Daí, examinarem-nas, julgando-as, extirpando, então, de logo, sob percucientes angulações incidentes, mais, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL, de modo que, clariora luce, nesta Eg. 4a. TC – BSB/DF, haja julgamento pleno. i): Consequentemente, urge, e venham à tona, análises judiciais plenas, com todos os Documentos, então, que exteriorizem acerca de seguintes temáticas soantes: COM LUZES DAS ANGULAÇÕES FUNDAMENTAIS E ABRANGENTES j): Daí, os ora Cinco Agravantes de Instrumento, ex-vi legis, requerem haja (plenamente) respeito e obediência, então, fazendo-os serem cumpridos, em definitivo, os: PRIMEIRO (1o.) ACÓRDÃO, TRANSITADO EM JULGADO; PRIMEIRA (1a.) SENTENÇA, TRANSITADA EM JULGADO; SEGUNDA (2a.) SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO; SEGUNDOO (2o.) ACÓRDÃO, TRANSITADO EM JULGADO; assegurando-se-lhes respectivas repercussões, legal-jurídico-constitucionals, projetarem-se. 40 – E, em tudo, assegurando-se repercutir a incidente procedura jurídico-legal-constitucional, portanto, disciplinativa, ex-vi legis. Anoto que o recurso veio instruído com a guia de preparo e comprovante de recolhimento (Id 45612842 pp. 15-17). Os autos vieram à conclusão desta plantonista em 11/4/2023, às 23h23. É o relatório. Decido. O presente recurso foi encaminhado a esta magistrada para exame, em plantão judicial da segunda instância, do pedido liminar nele deduzido pela agravante. Destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR n. 825, de 27/3/2023, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. – grifo nosso Ocorre que o pedido liminar deduzido no presente agravo de instrumento, nos termos do art. 4o da Portaria GPR n. 825/2023, não se subsome às situações de possível cognição em plantão judiciário. Na hipótese, inexiste risco de perecimento do direito vindicado. Verdade é que o agravo de instrumento interposto em 11/4/2022, às 23h22, poderia tê-lo sido em horário normal de expediente forense, uma vez que, como evidenciam os elementos de convicção reunidos aos autos, insurgem-se os agravantes contra os atos judiciais proferidos, respectivamente, em 10/3/2023 e 24/3/2023 (Id 151928023 e Id 153512057 do processo de referência). Tal circunstância é manifestamente indicativa da falta de caráter de urgência a justificar o acionamento do serviço judiciário de plantão. Não só. Detido exame da inusitada peça recursal revela não terem os recorrentes, apesar de formularem pedido para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, se dado ao trabalho de minimamente exporem os fundamentos com base nos quais haveriam de formar o convencimento da Corte de Revisão quanto à presença para o caso concreto dos indispensáveis requisitos para concessão da tutela emergencial vindicada. Destarte, ante a ausência de risco de perecimento do direito, inviável se afigura o exame da medida postulada em plantão judiciário. Necessário que a questão seja submetida a consideração do relator natural, sob pena de inaceitável usurpação da competência. Pelo exposto, porque não evidenciado o caráter urgente da medida postulada, dela NÃO CONHEÇO no plantão judiciário. Em o fazendo, DETERMINO a imediata conclusão do processo, para oportuno exame pelo e. relator natural. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Plantão Judicial da 2a Instância